Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. TEMOR FUNDADO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o restabelecimento das medidas protetivas de urgência revogadas em razão da inexistência de novos episódios de violência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão/manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima.
4. O arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para ação penal, não acarreta automaticamente a revogação das medidas protetivas, que são autônomas e não se subordinam “à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal” (STJ, Tema 1249).
5. A ausência de novos episódios de violência doméstica não implica, por si só, a cessação do risco à vítima, especialmente quando as medidas protetivas se mostraram eficazes e suficientes para manter o agressor afastado e há manifestação expressa da vítima sobre o temor real e contemporâneo de nova investida do ofensor.
6. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, “sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas” (STJ, AgRg no RHC n. 201.171/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação conhecida e julgada procedente.